Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
I – Ausente a conexão ou o risco de decisões conflitantes entre a ação de alimentos e a ação de divórcio c/c guarda, a hipótese não é de distribuição por prevenção para julgamento simultâneo das lides. Mantida a r. decisão que determinou a distribuição aleatória dos autos.
II – Agravo de instrumento desprovido.